Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712770-33.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MARA PEREIRA DE SENA APELADO: KARENINA MOSS CABRAL PEREIRA DE MORAIS, LETICIA GOMES DE MACEDO D E S P A C H O À Secretaria para que aguarde o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça, ante a decisão da Câmara de Uniformização, de relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, que determinou o sobrestamento dos processos que versem sobre a “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985”, até o final julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 19, processo número: 0748807-43.2020.8.07.0000. Brasília, DF, 26 de abril de 2021 13:46:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator